Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-46.2023.8.11.0014
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000602-46.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ALVES VIEIRA - CPF: 109.519.891-20 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1000602-46.2023.8.11.0014.

Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréo.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: EDSON ALVES VIEIRA.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - SERVIÇO DE ENERGIA RESTABELECIDO POR ELETRICISTA PARTICULAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO

- DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A interrupção indevida do fornecimento de energia do autor configura falha na prestação do serviço que, aliada à inércia da requerida as reclamações administrativas do autor, gera o dever de indenizar.

2.

O autor foi obrigado a contratar eletricista particular para bater a chave de volta e restabelecer o serviço de energia, o que lhe gerou prejuízo material.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5.

Comprovado o dano material suportado pelo consumidor, deve ser mantida a indenização arbitrada na sentença.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a parir da citação e, ainda, ao pagamento do valor de
R$ 200,00
(duzentos reais), por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatório, na qual, o reclamante alega que no dia 19/01/2023, a chave da rede de energia caiu, e que apesar das tentativas de solução administrativa,
foi obrigado a contratar um eletricista para “bater a chave”, sendo que o fornecimento de energia de sua residência foi restabelecido somente em 24/01/2023
.

A concessionária recorrente nega a ocorrência das interrupções, mas não contesta especificamente os números de protocolos mencionados na inicial.

Pois bem.
Oportuno, ressaltar que, o autor ficou
cinco dias
sem energia
, prazo este que ultrapassa os limites do razoável e que, aliado a inercia da requerida em atender as reclamações administrativas do autor, configura falha na prestação de serviço, que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido:

(TR/TJMT) RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
.
FATO NEGADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR QUE COMPROVAM OS FATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREJUIZO COM O LEITE ESTRAGO NÃO PROVADO. PREJUIZO MATERIAL COM O CONSERTO DO FUSIVEL DEVIDAMENTE PROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.

O Dano material encontra-se parcialmente provado com o gasto ocorrido com o eletricista particular, diferente do prejuízo com o leite estragado em que não foi devidamente provado.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000121-84.2018.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$
8.000,00
(oito mil reais)

se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Ademais, restou comprovado que o autor foi obrigado a contratar eletricista particular para restabelecer o fornecimento de energia, portanto, deve ser mantida a indenização por danos materiais, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor do dano moral arbitrado, para o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),

mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023